Tribunal: TCU
Processo: 031.979/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10995/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.979/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Anselmo de Albuquerque Lisboa (XXX.824.394-XX); Flavio Pelicoli da Silva (XXX.478.800-XX); Henrique Berny Vieira (XXX.252.040-XX); Joao Paulo Medeiros (XXX.744.569-XX); Jose Blair Fernandes Tressoldi (XXX.043.100-XX); Joselito Alves de Souza (XXX.798.806-XX); Marcos Hailton Silva (XXX.250.036-XX); Maria Elenir Araujo de Melo (XXX.225.043-XX); Maria das Gracas Mororo Melo (XXX.109.603-XX); Renato Machado Nunes Junior (XXX.078.848-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.